Tribunal: TJPA
Processo: 0800100-67.2022.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800100-67.2022.8.14.0071

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: JADSON DE SOUSA EVANGELISTA, LUIZ HENRIQUE BEZERRA GUEDES, SILVINO DA SILVA SALES, WESLEY SANTOS DE MELO

ADVOGADO DATIVO: DIEGO MARINHO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.

0800100-67.2022.8.14.0071

ORIGEM: COMARCA DE BRASIL NOVO/PA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: JADSON DE SOUSA EVANGELISTA APELANTE

ADVOGADO: NATYELE SANTOS SILVA - OAB PA31215-A

AEPELANTE: LUIZ HENRIQUE BEZERRA GUEDES

ADVOGADO: DIEGO MARINHO MARTINS - OAB PA25611-B

APELANTE: SILVINO DA SILVA SALES

ADVOGADO: NATYELE SANTOS SILVA - OAB PA31215-A

APELANTE: WESLEY SANTOS DE MELO

ADVOGADO: NATYELE SANTOS SILVA - OAB PA31215-A

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO ADEQUADA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, que condenou os réus Luiz Henrique Bezerra Guedes, Wesley Santos de Melo, Silvino da Silva Sales e Jadson de Sousa Evangelista pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), absolvendo-os da imputação relativa à associação para o tráfico (art. 35 da mesma Lei), com fundamento no art. 386, VI, do CPP, e aplicando a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para a condenação dos apelados pelo crime de associação para o tráfico de drogas; (ii) analisar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige a demonstração de vínculo associativo estável e permanente, não sendo suficientes indícios de coautoria ou concurso eventual de agentes.

As provas constantes dos autos, incluindo mensagens extraídas de aplicativo e o depoimento de policial, não demonstram de forma concreta a existência de vínculo duradouro e estruturado entre os apelados para a prática do tráfico.

A absolvição com base no art. 386, VI, do CPP se justifica diante da ausência de prova suficiente do dolo associativo específico, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 foi correta, considerando a primariedade dos réus e a inexistência de elementos que indiquem dedicação habitual à atividade criminosa ou participação em organização criminosa.

A quantidade de entorpecentes apreendida, por si só, não é suficiente para afastar a minorante, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova inequívoca de vínculo estável e permanente entre os agentes voltado à prática do tráfico de drogas.

A mera quantidade de droga apreendida não afasta, por si só, a aplicação do tráfico privilegiado, devendo existir prova concreta de dedicação à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 35; CPP, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 862806/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.

STJ, AgRg no HC 875148/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.

0800100-67.2022.8.14.0071

ORIGEM: COMARCA DE BRASIL NOVO/PA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: JADSON DE SOUSA EVANGELISTA APELANTE

ADVOGADO: NATYELE SANTOS SILVA - OAB PA31215-A

AEPELANTE: LUIZ HENRIQUE BEZERRA GUEDES

ADVOGADO: DIEGO MARINHO MARTINS - OAB PA25611-B

APELANTE: SILVINO DA SILVA SALES

ADVOGADO: NATYELE SANTOS SILVA - OAB PA31215-A

APELANTE: WESLEY SANTOS DE MELO

ADVOGADO: NATYELE SANTOS SILVA - OAB PA31215-A

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, o qual condenou
LUIZ HENRIQUE BEZERRA GUEDES, WESLEY SANTOS DE MELO, SILVINO DA SILVA SALES
e
JADSON DE SOUSA EVANGELISTA
pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-os, contudo, da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), com fundamento no art. 386, inciso VI, do CPP (id

15254648).

Segundo a denúncia, foi lavrado autos de prisão em flagrante em desfavor de
WESLEY SANTOS DE MELO
, no qual este foi apontado por usuários de drogas como sendo fornecedor dos demais recorridos em um esquema de comércio entorpecentes realizado no município de Brasil Novo entre os meses de fevereiro de 2021 a 03 de março de 2022 (id

15254264).

Após regular tramite processual, sobreveio a sentença supramencionada contra a qual a acusação interpôs o presente recurso.

Em suas razões, o Ministério Público sustenta que, em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão concedido nos autos de nº. 0800511-47.2021.8.14.0071, foram apreendidos quantidade significativa de substâncias entorpecentes identificadas como cocaína e maconha nas residências de
JADSON DE SOUSA EVANGELISTA, LUIZ HENRIQUE BEZERRA GUEDES
e
SILVINO DA SILVA SALES.

Requer, com base nesse argumento, a reforma da sentença para que os apelantes sejam condenados pelo crime de associação para o tráfico, bem como a não aplicação da minorante prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (id

15254679).

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id

15254687/

15254717).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do apelo, requerendo a manutenção da sentença condenatória nos termos fixados pelo Juízo a quo (id

19538956).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.

A acusação sustenta que os recorridos estavam associados de forma estável e permanente para a prática do tráfico de drogas, requerendo, assim, sua condenação pelo delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Entretanto, da análise detida dos autos, verifico que não há elementos suficientes para demonstrar o vínculo associativo exigido para a configuração do crime de associação para o tráfico.

Como é sabido, o tipo penal previsto no artigo 35 da Lei de Drogas exige, para sua configuração, um vínculo duradouro e estável entre os agentes, voltado especificamente para a prática do tráfico, conforme o entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Para ilustrar, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 2. Na espécie, não foram apontados elementos concretos que revelassem vínculo estável, habitual e permanente dos acusados para a prática do comércio de estupefacientes. O referido vínculo foi presumido pela Corte estadual em razão da quantidade dos entorpecentes, da forma de seu acondicionamento e do tempo decorrido no transporte interestadual, não ficando demonstrado o dolo associativo duradouro com objetivo de fomentar o tráfico, mediante uma estrutura organizada e divisão de tarefas. 3. Para se alcançar essa conclusão, não é necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, pois a dissonância existente entre a jurisprudência desta Corte Superior e o entendimento das instâncias ordinárias revela-se unicamente jurídica, sendo possível constatá-la da simples leitura da sentença condenatória e do voto condutor do acórdão impugnado, a partir das premissas fáticas neles fixadas. 4. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 862806 AC 2023/0380571-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024).

No caso concreto, não há elementos que demonstrem essa estabilidade e permanência.

As mensagens extraídas do aplicativo
WhatsApp
, as quais foram referidas pela acusação para amparar a pretensão de reforma, embora indiquem contatos para a compra e venda de entorpecentes, não se revelam suficientes, a meu ver, para demonstrar a existência vínculo associativo permanente entre os recorridos.

Ademais, o depoimento da principal testemunha da acusação, o investigador da Polícia Civil Maik Elton Nascimento, revelou que não era possível afirmar a existência de uma associação criminosa estável.

Com efeito, o conjunto probatório demonstra um eventual concurso de pessoas para a prática do tráfico, mas não um vínculo duradouro entre os agentes.

Dessa forma, correta a sentença ao absolver os apelados da imputação relativa ao art. 35 da Lei de Drogas, conferindo prevalência ao princípio do
in dubio pro reo
.

De outro lado, o Ministério Público sustenta, ainda, que não deveria ter sido aplicada a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, sob a alegação de que os recorridos se dedicavam à atividade criminosa.

Entretanto, conforme entendimento consolidado pelo STJ, a mera quantidade de droga apreendida não é suficiente para afastar o benefício do tráfico privilegiado, devendo-se analisar o conjunto probatório para verificar se há elementos que demonstrem habitualidade criminosa. Nesse sentido, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REVISÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL IMEDIATAMENTE MAIS GRAVOSO, O FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para afastar a benesse, com suporte na dedicação a atividades criminosas, não é suficiente a indicação da quantidade de drogas apreendidas, devendo haver outros elementos concretos suficientes que evidenciem que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa. 2. Tendo o Tribunal de origem concluído fundamentadamente pela existência de habitualidade delitiva, a pretendida revisão do julgado, com vistas a aplicar a minorante do tráfico privilegiado, demandaria incursão indevida em matéria probatória, descabida na via eleita. 3. Não há, tampouco, se falar em bis in idem, uma vez que a pena-base foi exasperada em razão da grande quantidade de droga apreendida (45kg de maconha, além de LSD) e a minorante foi afastada em razão da dedicação à atividade criminosa, evidenciada, não só na quantidade de droga, mas em elementos concretos colhidos nos autos. 4. O regime prisional inicial fechado deve ser mantido, pois, embora o montante da reprimenda recomende o regime semiaberto, a existência de circunstância judicial desfavorável, em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, autoriza a aplicação do regime prisional mais gravoso, nos termos do art . 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, não configurando bis in idem. 5. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no HC: 875148 SC 2023/0443270-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 22/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024).

No caso concreto, a sentença reconheceu de forma fundamentada que os apelados não possuem antecedentes criminais e não há provas de que se dedicavam exclusivamente ao tráfico ou integravam organização criminosa.

Dessa forma, correta a aplicação da minorante.

Portanto, não há provas suficientes para a condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico. E, de outra banda, a aplicação do tráfico privilegiado foi devidamente fundamentada, inexistindo elementos que demonstrem habitualidade criminosa por parte dos recorridos.

Assim, não há motivos para a reforma da sentença, devendo ser mantida em sua integralidade.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial, voto pelo
conhecimento e improvimento da apelação
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2025